Tribunal: TJSP
Processo: 1502038-13.2023.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Prova segura. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Desclassificação para o artigo 28 da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Dosimetria. Aplicação do redutor previsto no § 4.o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 no patamar máximo. Impossibilidade. Recurso improvido.